Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747430-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELVIN RODRIGUES DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Ressalto que o indeferimento da gratuidade encontra-se expresso na decisão de ID 79153751 e no comando sentencial (ID 79153755) I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator